Tribunal: TJPA
Processo: 0819609-03.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2023-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0819609-03.2022.8.14.0000

PACIENTE: MANOEL RAIMUNDO DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA DE CAMETÁ-PA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0819609-03.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: ANA ROSA GONÇALVES MENDES (OAB/PA 17.580)

PACIENTE: MANOEL RAIMUNDO DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA DE CAMETÁ/PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA:

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A C/C 226, II, DO CÓDIGO PENAL).

SENTENÇA CONDENATÓRIA. NEGATIVA DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. RÉU QUE PERMANECEU SOLTO DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA.

1.

É DIREITO DO RÉU APELAR SOLTO SE EM LIBERDADE PERMANECEU AO LONGO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, MORMENTE QUANDO NÃO HOUVER MUDANÇA NO QUADRO FÁTICO PROCESSUAL POR OCASIÃO DA SENTENÇA QUE EVIDENCIE A PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA E, POR CONSEGUINTE, A NECESSIDADE DA PRISÃO CAUTELAR;

2. ADEMAIS, APÓS PROFERIDA A SENTENÇA CONDENATÓRIA, A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR DO RÉU, E O CONSEQUENTE INDEFERIMENTO DE SEU DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE, SEM QUALQUER MOTIVAÇÃO CONCRETA, CONSTITUI PATENTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL, POR AGRAVAR INDEVIDAMENTE A SUA SITUAÇÃO, QUANDO O MESMO OPTA POR INTERPOR RECURSO DE APELAÇÃO;

3. ASSIM, ESTANDO À
DECISÃO
DA AUTORIDADE COATORA QUE NEGOU AO COACTO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE
DESPROVIDA DE FUNDAMENTOS IDÔNEOS E LEGAIS
E POR TER O MESMO
PERMANECIDO SOLTO DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL
, NÃO HÁ LÓGICA NESSA PRISÃO, RAZÃO PELA QUAL, A LIBERDADE SE IMPÕE, COMO MEDIDA DE DIREITO E DE JUSTIÇA;

4. ASSIM, EM HOMENAGEM AOS PRINCÍPIOS DA NÃO CULPABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE, POSTO QUE A PRISÃO PREVENTIVA É UMA MEDIDA EXTREMA, ENTENDO QUE DEVE SER CONVERTIDA EM MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO (ART. 319 DO CPP);

5. VINCULO AO CUMPRIMENTO AS SEGUINTES MEDIDAS CAUTELARES, SOB PENA DE NOVA DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA:
I
)
COMPARECIMENTO MENSAL EM JUÍZO, ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA; II) PROIBIÇÃO DE AUSENTAR-SE DA COMARCA, SEM AUTORIZAÇÃO DO JUÍZO, ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA; III) PROIBIÇÃO DE APROXIMAR-SE DA VÍTIMA, E IV) RECOLHIMENTO DOMICILIAR NO PERÍODO NOTURNO A PARTIR DAS 22H00MIN,
SEM PREJUÍZO DE QUE A SEGREGAÇÃO SEJA NOVAMENTE DECRETADA CASO SOBREVENHAM NOVOS FUNDAMENTOS PARA TAL.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO.
ORDEM CONCEDIDA.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
concessão
da ordem nos termos do voto da Relatora.

02ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual (PJE) da Egrégia Seção de Direito Penal, a realizar-se na Plataforma Virtual - PJE, com início no dia 31 de janeiro de 2023 e término no dia 02 de fevereiro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 02 de fevereiro de 2023.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se da ordem de
H
abeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar

impetrado
em favor de
MANOEL RAIMUNDO DOS SANTOS,
apontando como autoridade coatora o
JUÍZO DA 1ª VARA DE CAMETÁ/PA.

Alegou o impetrante
(fls. 04/18, ID nº 12052043), em síntese,
que o paciente foi condenado a pena de 22 anos e 06 meses de reclusão no regime Fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável.

Sustenta que
o paciente teve sua prisão decretada de ofício pela autoridade coatora, no momento da prolação de sentença condenatória, inobstante a ausência de pedido por parte do Ministério Público e a redação atual, após pacote anticrime (Lei nº13.964/19), dada aos artigos 282, §2º e 311, ambos do CPP.

Arrazoa que o paciente não foi intimado previamente acerca da decisão de prisão, lesionando seu contraditório, sobretudo, por ter respondido o processo em liberdade por período superior há 07 (sete) anos e possuir condições subjetivas favoráveis, haja vista que é servidor público e possui residência fixa.

Argumenta, por fim, que a prisão preventiva imposta ao paciente é ilegal, por ausência de fundamentação idônea da decisão que decretou a custódia cautelar e ante a inexistência de seus pressupostos, devendo ser assegurado o direito de recorrer em liberdade.

Requereu liminarmente a concessão da ordem ou a substituição por medida cautelar diversa e ao final pede seja confirmada a tutela de liberdade.

Deneguei
a liminar às fls. 63/64, ID nº 12063368, dos autos, solicitando informações à autoridade inquinada coatora.

Em sede de
informações
(fls. 72/74, ID nº 12117298), o juízo monocrático esclareceu
o que segue:

-
Síntese dos fatos nos quais se articula a acusação:
Consta dos autos, que no 08/04/2015, por volta das 15h48, o paciente MANOEL RAIMUNDO DOS SANTOS, foi denunciado por ter praticado com sua filha adolescente ELVITA LEÃO DOS SANTOS, na época com 09 anos de idade, ato libidinoso diverso da conjunção carnal e conjunção carnal, fatos ocorridos na residência em que o acusado morava com a vítima.

A vítima relatou no inquérito policial e durante a instrução, que ao completar 09 anos de idade, o paciente passou a procurá-la, quando não havia ninguém em casa, e apalpava seus seios e órgãos genitais. Disse que, ao completar 11 anos de idade, o paciente tentou manter conjunção carnal consigo, porém não conseguiu, vindo a consumar o ato sexual quando a vítima possuía 13 anos de idade. Portanto, a vítima teria vivido anos de abuso sexual por parte de seu genitor.

O paciente foi denunciado pelo Ministério Público como incurso na prática do crime do art. 217-A, do CPB.

-
Exposição da causa ensejadora da medida constritiva
: A prisão preventiva do paciente foi decretada em sentença condenatória datada de 10/06/2020, na qual foi imposta ao paciente uma pena privativa de liberdade de 22 (vinte e dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

A prisão preventiva foi decretada como meio de garantia da aplicação da lei penal, considerando que o paciente não se fez presente na instrução criminal e os relatos da vítima de que até hoje se sente ameaçada e traumatizada pela presença do réu.

-
Informações concernentes ao lapso temporal da medida constritiva:
O paciente está preso desde 23/11/2022.

Nesta
Superior Instância
(fls. 99/107, ID nº 12169605), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Dr. Geraldo de Mendonça Rocha, se manifestou pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem, portanto escorreita a decisão que negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade
.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

O fundamento deste
writ
tem por objeto o requerimento de concessão da ordem de
Habeas Corpus in Limine,
em favor do ora Paciente para que o mesmo aguarde em liberdade o trânsito em julgado da sentença que o condenou pelo crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal).

Suscita o impetrante a concessão da presente ordem de Habeas Corpus em favor do paciente
MANOEL RAIMUNDO DOS SANTOS
, alegando, ausência de fundamentação, em razão do juízo de primeiro grau ao prolatar a sentença condenatória, determinou o início imediato do cumprimento da reprimenda, justificando sua decisão apenas pelo fato do apelante não teve intenção de colaborar com a justiça, tendo em vista que não se fez presente na instrução processual penal e a vítima relatou que até hoje se sente ameaçada e traumatizada pela presença do réu.

No que tange ao requerimento de concessão da ordem para que o paciente responda em liberdade, até o trânsito em julgado da sentença condenatória, adianto que acolho o pedido da Defesa.

Com efeito, os fundamentos do magistrado
a quo
não são suficientes para a decretação da prisão preventiva do paciente. Afirmo isso porque ao se pronunciar no momento da sentença penal condenatória, o magistrado deve demonstrar que a medida cautelar tem correspondência em fatos concretos previstos no art. 312 do CPP e, no caso, vejo que isso não ocorreu.

“Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória: (...) Parágrafo único. O juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento da apelação que vier a ser interposta.”

Segundo esse mandamento legal, os fundamentos para negar ao acusado o direito de recorrer em liberdade devem se pautar em causas de natureza cautelar e não da maneira como constou no édito condenatório.

Conforme manuseio nos autos, observa-se que ao proferir a sentença condenatória, o juízo
a quo determinou o início imediato
de cumprimento da reprimenda, justificando sua decisão apenas pelo fato do acusado não se fazer presente na instrução processual, deixando de invocar as razões jurídicas pelas quais a medida extrema se faz necessária e imprescindível a embasar em fatos concretos, o que entendo não se mostrar fundamento escorreito e que se coadune com a novel disposição do art. 387, parágrafo único do CPP.

É cediço que, a teor da súmula nº. 09, do Colendo STJ, não se configura constrangimento ilegal a decretação da prisão preventiva do paciente para que possa interpor recurso de apelação, desde que a autoridade competente o faça de forma fundamentada, apontando os motivos que a ensejaram, por se tratar de medida excepcional, somente autorizada quando evidentes as hipóteses previstas no art. 312, do CPP, o que não ocorre
in casu.

O que se vê é que, o paciente respondeu todo o processo em liberdade, não havendo qualquer modificação fática que o mesmo tivesse demonstrado querer esquivar-se de uma eventual aplicação da lei penal, ou praticado qualquer ato que motivasse a constrição provisória, por certo que já teria contra si decretada a medida segregatória antes do édito condenatório, inclusive no curso da instrução processual. Restando, portanto, notório que a custódia preventiva foi decretada tão somente em virtude da sentença condenatória, de modo que a prisão preventiva se mostrou de todo equivocada neste caso, vez que a autoridade coatora deixou de fundamentar satisfatoriamente o decreto prisional, utilizando-se de fundamentação genérica.

Há de se ressaltar que o princípio constitucional da não-culpabilidade, se por um lado não resta malferido diante da previsão no nosso ordenamento jurídico das prisões cautelares, por outro lado não permite que o Estado trate como culpado aquele que não sofreu condenação penal transitada em julgado, e, assim sendo, a constrição cautelar desse direito, previsto no art. 5º, inc. XV, da Carta Magna, deve ter base empírica e concreta, fato este, diga-se de passagem, inexistente na hipótese, sendo salutar reprisar que,
in casu,
o juízo
a quo
fundamentou sua decisão em mero precedente emanado do STF, que deve servir de paradigma, embora tenha deixado de invocar suas razões da necessidade e imprescindibilidade da prisão cautelar, portanto, motivação inidônea para segregá-lo antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, pois estava em liberdade durante a instrução processual, sem que tenha dado ensejo à medida constritiva. Com efeito, é entendimento pacificado junto ao STF e ao STJ de que toda e qualquer prisão que seja decretada antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória deve ter natureza cautelar, ou seja, deve resguardar um bem juridicamente tutelado para que a prestação jurisdicional tenha um resultado útil, sob pena de ser caracterizada sua ilegalidade.

Corolário desse entendimento é que toda prisão dessa natureza tem que ser fundamentada em fatos concretos, aptos a denotar sua necessidade e também sua manutenção, não fugindo a esta regra a negativa de aguardar o julgamento do recurso em liberdade, conforme atestam os julgados abaixo colacionados:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE ABSTRATA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. ORDEM CONCEDIDA
. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o
periculum libertatis
. 2. No caso, foi decretada a prisão preventiva em razão de o paciente ostentar condenação anterior por delito similar, a saber, tráfico de drogas. Entretanto, a referida condenação foi desclassificada para uso de drogas, tendo sido declarada sua prescrição, fato que esvazia a fundamentação do decreto prisional e importa na revogação da custódia cautelar.
3. Ademais, verifica-se que a decretação da prisão ocorreu somente três anos após a conduta denunciada, sem notícia de nenhum fato atual apto a justificar a segregação cautelar. 4. "A urgência intrínseca da prisão preventiva impõe a contemporaneidade dos fatos justificadores aos riscos que se pretende com a prisão evitar" (HC n. 214.921/PA, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 25/3/2015).
5. Ordem concedida. (STJ - HC: 425885/SP, Relator: Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Data de Julgamento: 22/05/2018, Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 04/06/2018). (Grifo nosso).

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA SENTENÇA, PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PACIENTE QUE PERMANECEU SOLTO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS IDÔNEOS QUE REVELEM A IMPRESCINDIBILIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA.
(TJ-PR – HC: 00391434320218160000, Curitiba, Relator: Paulo Edison de Macedo Pacheco, Julgado em: 22/07/2021, 1ª Câmara Criminal, Publicado em: 23/07/2021).

Assim, resta claro que a decretação da prisão do paciente é desprovida de fundamentos, pois suas razões não são escorreitas, já que não buscam idôneos e legais razão de existir em fatos concretos aptos a denotar sua cautelaridade, de modo que a se permitir sua permanência, estar-se-ia incorrendo em antecipação da pena, fato irremediavelmente rejeitado por nossa ordem constitucional.

Ante o exposto, por verificar constrangimento ilegal a ser sanado por meio do presente
Habeas Corpus,

conheço
e
concedo
a pretensão em análise, em favor do paciente
MANOEL RAIMUNDO DOS SANTOS
,
brasileiro, solteiro, servidor público, RG nº 2200118, CPF nº 362.010.222-87, filho de Maria Anunciada dos Santos, residente e domiciliado na localidade de Vila de Cujario, s/nº, Cametá/PA, CEP: 68.400-000
, com aplicação de medidas cautelares diversa da prisão previstas no art. 319 do CPP, quais sejam:
comparecimento mensal em Juízo, até o trânsito em julgado da sentença; proibição de ausentar-se da Comarca, sem autorização do juízo, até o trânsito em julgado da sentença; proibição de aproximar-se da vítima, e Recolhimento domiciliar no período noturno a partir das 22h00min
, tudo nos exatos termos da fundamentação,
sem prejuízo de que a segregação seja novamente decretada caso sobrevenham novos fundamentos para tal.

Serve a presente decisão como ofício.

É como voto.

Belém, 08/02/2023